Tribunal: CARF
Processo: 13227.900788/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13227.900788/2013-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.751 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
AUTO POSTO CATARINENSE LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900788/2013-76
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900788/2013-76

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação com créditos de contribuição social não-cumulativa decorrente de operações no
mercado interno.
Em análise fiscal, a autoridade tributária exarou despacho decisório, afirmando a
inexistência do crédito postulado e não homologando as compensações declaradas.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que acumulou créditos de contribuição social em virtude de ter seus
produtos (combustíveis e lubrificantes) tributados à alíquota zero, na forma prevista no art. 3o. da
Lei no. 10.485/2002. Sustentou, ainda, que foi intimada a apresentar documentos e informações
sobre os pedidos de ressarcimento deduzidos junto ao Fisco, tendo apresentado, mesmo após
pedido de prorrogação de prazo e antes da emissão do despacho decisório, os documentos
solicitados, os quais não teriam sido considerados pela autoridade fiscal em sua análise. Nesse
contexto, requereu que fosse determinada nova análise dos pedidos de ressarcimento com nova
emissão de despacho decisório, a fim de que pudesse tomar conhecimento dos motivos da glosa
de seus créditos e da não homologação das compensações vinculadas. Defendeu, ademais, a
atualização dos créditos pela taxa SELIC e a suspensão da exigibilidade dos créditos
compensados.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, asseverando, em síntese, que não restaram comprovadas as alegações do sujeito
passivo nem o direito creditório postulado.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reforça os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade. Com o recurso, apresenta cópia do
protocolo de pedido de prorrogação de prazo e de entrega de arquivos requeridos em intimação
fiscal, sustentando que caberia ao colegiado de primeira instância a realização de diligência para
apurar os fatos por ele narrados. Reconhece que não apresentou o comprovante de protocolo à
época da manifestação de inconformidade e entende que a regra do momento de apresentação da
prova é flexibilizada pela Lei no. 9.784/99, sobretudo pela observância de diversos princípios
jurídicos, entre os quais, aqueles da finalidade, motivação, contraditório, ampla defesa e proteção
ao direito dos administrados. Nesse contexto, postula pela apreciação dos documentos trazidos
em sede recursal e pela determinação de diligência para nova análise dos pedidos de
ressarcimento formulados com emissão de novo despacho decisório. Sustenta, por fim, a
correção dos créditos pela taxa SELIC.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900788/2013-76

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A recorrente, como visto, postula por nova análise de seus créditos, asseverando,
em essência, que os documentos por ela apresentados não foram devidamente considerados pelo
despacho decisório que denegou seu pedido de ressarcimento.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado de primeira
instância negou provimento à manifestação de inconformidade, consignando, em síntese, que
não restou comprovado, no momento processual oportuno, o direito creditório invocado,
conforme se observa na leitura dos excertos do voto condutor do aresto recorrido transcritos a
seguir (destaquei partes):

E, como se depreende da Manifestação de Inconformidade apresentada, admite a
Interessada que, anteriormente a emissão dos Despachos Decisórios, foi intimada a
apresentar elementos que permitissem a análise do crédito objeto dos Pedidos de
Ressarcimento, utilizados em Declaração de Compensação, nos termos mencionados no
Relatório e reproduzidos novamente, em parte, para maior clareza:

Não se tendo notícia do atendimento à Intimação, foi exarado o Despacho Decisório ora
em litígio, não reconhecendo direito creditório e não homologando compensações.
Isto porque o reconhecimento de direito creditório exige certeza e liquidez na
apuração e no valor pretendido. Apenas a possibilidade legal de formalização de
pedido de ressarcimento e utilização em compensação não basta para amortização
dos débitos compensados.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900788/2013-76

Em sua manifestação, assevera a Interessada que teria solicitado prorrogação de prazo
para atendimento da Intimação e que teria efetivamente apresentado as informações
solicitadas na agência de sua jurisdição – em Vilhena – RO, em 19/09/2013. Também
noticia ter ocorrido contato telefônico com o agente fiscal que assinou a intimação e foi
informada que tais documentos apresentados pela Recorrente não chegaram a ele e que
o processo foi analisado sem análise e, consequentemente, indeferido.
Ocorre que a Interessada não apresenta comprovante algum de suas alegações. Não
comprova que teria atendido a Intimação nem apresenta, junto a sua Manifestação
de Inconformidade, os documentos que respaldariam o crédito indicado em
Per/DCOMP.
Requer, entre os pedidos formulados, que seja determinada nova análise dos créditos
debatidos, com base nas informações prestadas pela Recorrente, não consideradas no
Despacho em discussão, mas que foram apresentadas e já integram este processo.
Todavia, verificando todos os processos relacionados no início do voto, não são
encontrados os documentos alegados, nem prova do protocolo de apresentação.
Não se olvida que na busca da verdade material é indispensável a análise das provas.
Porém, a legislação tributária define a competência quanto à formação probatória nas
relações jurídico-tributárias existentes entre o Fisco e a contribuinte. É, inclusive, o que
aponta a doutrina trazida abaixo:
“Deflui, também da máxima oficialidade o preceito do timbre instrutório que
há de acompanhar o procedimento administrativo, entendendo-se por isso a
circunstância de que a produção de provas e todas as demais providências
para a averiguação dos fatos subjacentes cabem tanto ao Poder Público
quanto à parte interessada. Por evidência que no plexo das disposições
normativas é que vamos encontrar a quem compete realizar esta ou aquela
prova; tomar esta ou aquela providência no sentido de atestar os
acontecimentos. Alguns expedientes são, por natureza, privativos da
Administração, enquanto outros só ao administrado quadra produzir. No
feixe de tais contribuições reside o caráter instrutório do procedimento
administrativo tributário e, com ele, a forma encontrada pelo Direito para o
esclarecimento dos fatos e subsequente controle da legalidade dos atos.
De corolário, aparece o postulado sobranceiro da verdade material, como
inspiração constante do procedimento administrativo, em geral, e tributário,
em particular. Mais uma vez, nos defrontamos com traço singular ao
procedimento administrativo, em cotejo com o judicial. Neste último,
prepondera a norma da verdade formal, havendo o juiz de ater-se às provas
trazidas ao processo civil. No que atina à discussão que se opera perante os
órgãos administrativos, há de sobrepor-se a verdade material, a autenticidade
fática, mesmo em detrimento dos requisitos formais que as provas requeridas
ou produzidas venham a revestir.” (destaques acrescidos) (Processo
Administrativo Tributário – in Revista de Direito Tributário – p. 284)
Particularmente acerca da restituição/ressarcimento/compensação, o ônus da formação
da prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de
demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Nesse sentido, veja-se a
jurisprudência:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos
e de compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e
específica
seu
direito
creditório.”
[Acórdão
107-07684,
de
16/06/2004](destaques acrescidos)
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório utilizado no Pedido de Restituição/Ressarcimento é de certificação do quanto
informado pelo sujeito passivo, razão pela qual pode se tornar inquisitório, ou não, a
critério da autoridade administrativa competente.
No caso, a autoridade competente da DRF tornou inquisitório o procedimento de
análise do crédito, mediante intimação para apresentação de elementos necessários
à verificação do direito creditório, não se encontrando nos autos comprovação de
atendimento de suas solicitações pela Interessada.
Acrescente-se que pessoa jurídica tributada pelo lucro real tem obrigação de manter em
boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial, todos os livros de
escrituração obrigatórios pela legislação fiscal e comercial, bem como os documentos
que serviram de base para a escrituração, consoante artigo 251 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), vigente à
época.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900788/2013-76

Somente a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, a teor do art. 923 do
RIR/99 (Decreto-Lei n°1.598, de 1977, art. 9°, §1°), vigente à época.
Ressalte-se também que o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos
que devem acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 – (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
(destaques acrescidos)
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o 486,
de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui, no
sentido de trazer elementos de prova que demonstrem a existência do crédito, nos
termos em que requerido pela autoridade fiscal.
E é importante lembrar que a questão da apresentação de prova na fase do contencioso
administrativo fiscal foi especificamente disciplinada no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, em seu art. 16, §4o, diploma legal também aplicável aos processos de
restituição/compensação, conforme disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
E a respeito dos temas “prova”, “diligências” e “juntada de documentos”, dispõe
especificamente o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
(...)
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
(...)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no momento da
defesa, admitida a dilação do prazo para formação de prova documental apenas quando:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ressalte-se que a contribuinte teve oportunidade de apresentar a prova do seu
direito creditório tanto no curso do procedimento de análise (no qual recebeu
intimação), como também por ocasião de sua Manifestação de Inconformidade. E,
reitere-se, não instruiu sua Manifestação com elementos que permitissem a análise
do crédito nem com protocolo do atendimento à intimação.
Por outro lado, a adoção do procedimento de diligência objetiva, única e tão-somente,
dirimir eventuais dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo,
não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da
relação tributária processual, quanto à formação da demonstração probatória que a cada
um compete.
Assim, à falta de documentação probatória, não há como alterar o Despacho Decisório.

São precisas as considerações e fundamentos acima consignados, de maneira que
os adoto como razões suplementares do presente voto. Como bem salienta a decisão recorrida, o
sujeito passivo teve oportunidades de apresentar os documentos comprobatórios de suas
alegações e de seu suposto direito creditório, tanto na fase do procedimento de análise fiscal
quanto por ocasião da manifestação, tendo se eximido de seu ônus probatório.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900788/2013-76

Observe-se que, durante o procedimento fiscal, a autoridade tributária emitiu
intimação para que o sujeito passivo apresentasse diversos elementos de prova e de informação
do direito creditório pleiteado. Nesse ponto, o sujeito passivo alegou, sem juntar qualquer
comprovação, em manifestação de inconformidade, que havia feito a apresentação dos
documentos solicitados, postulando, perante a instância a quo, pela a reanálise do pedido de
ressarcimento.
Apreciando a manifestação, o colegiado de primeira instância acertadamente
indeferiu o recurso, tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou (i) provas das alegações
de que teria apresentado os documentos solicitados pela fiscalização (ii) nem provas do direito
creditório invocado, sobretudo elementos de sua escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportam.
Em sede recursal, apesar de apresentar comprovante de entrega daqueles
documentos que teriam sido requeridos no curso do procedimento fiscal, entendo que o pleito da
recorrente não merece prosperar. Explico.
Antes de tudo, veja-se que os documentos apresentados pela recorrente, junto à
Inspetoria da Receita Federal, como resposta ao Termo de Intimação Fiscal, foi apresentado
muito além do prazo previsto na referida intimação e, até mesmo, do prazo de prorrogação
postulado pela recorrente.
Sublinhe-se, ademais, que os documentos apresentados após o prazo não são
suficientes para comprovar, de forma suficiente e cabal, o direito creditório pleiteado. Nesse
caso, tem absoluta razão o aresto recorrido quando assinala que o sujeito passivo teria que ter
comprovado, em sede de manifestação de inconformidade, suas alegações e seu eventual direito,
independentemente se durante o procedimento fiscal restou lacunas probatórias.
Com efeito, há que se lembrar que a fase contenciosa do processo administrativo
fiscal se inicial com a impugnação (ou manifestação de inconformidade), devendo o sujeito
passivo trazer todos os documentos suficientes e necessários para demonstrar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
É de se lembrar que, no contexto de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil.
Assim, já em sua impugnação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez
do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)

Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções acima enunciadas – nem
mesmo a recorrente se ocupou em demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das
hipóteses de juntada posterior de provas -, analisei os documentos apresentados após a
manifestação de inconformidade, chegando à conclusão de que não há provas suficientes para a
comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900788/2013-76

Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer na fase litigiosa, documentos
suficientes e necessários para sustentar seus argumentos: não há, nos autos, elementos que
comprovem - escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem - que a pessoa jurídica
possui o direito creditório que alega possuir.
Nesse momento processual, vale dizer, a apresentação de documentos que
deveriam ter sido apresentados no início da análise fiscal não basta. Possivelmente, a partir de
uma primeira apreciação daqueles documentos entregues a destempo em unidade da RFB (e
trazidos apenas agora em sede recursal), a autoridade fiscal partiria para uma análise mais detida,
requerendo outros elementos, como, por exemplo, escrituração contábil-fiscal – diga-se, a
propósito, que na própria intimação fiscal há a observação de que outros elementos poderiam ser
solicitados no decorrer da análise fiscal.
Por essa razão, já na manifestação de inconformidade, com o início do
contencioso fiscal, deveria o sujeito passivo ter juntado aos autos não apenas os documentos
requeridos pela fiscalização e entregues de forma extemporânea, como também toda a
documentação contábil-fiscal hábil para a comprovação do crédito pretendido.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado os livros Diário e/ou Razão
- com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, suportados por
documentação hábil que os lastreiem. Lembre-se, nesse contexto, que a “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).
Observe-se que os documentos juntados ao recurso voluntário são meras planilhas
informativas que serviriam para uma análise fiscal preliminar, mas que não representam
documentos suficientes e necessários, com eficácia probatória perante terceiros, com são os
livros contábeis Diário e Razão e seus documentos de suporte.
Sublinhe-se, ademais, que os elementos dos autos não demonstram a necessária
escrituração das operações atinentes (i) aos créditos pretendidos, (ii) sua natureza, liquidez e
certeza, (iii) e à própria compensação litigiosa. O registro dessas operações e os documentos que
as suportam (como, por exemplo, notas fiscais) se mostram fundamentais para a própria aferição
e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos,
entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da finalidade,
proteção ao direito dos administrados ou motivação, quando o órgão julgador, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que não
foram juntadas provas suficientes, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e pelo
afastamento de pedido de diligência.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo
moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do
afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a concretização de outros
princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900788/2013-76

Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação do contraditório ou da proteção dos administrados, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações. No caso concreto, mesmo tendo o tribunal a quo expressamente consignado que o
sujeito passivo havia deixado de apresentar todos os documentos suficientes e necessários para
demonstrar suas alegações – em especial, documentação contábil-fiscal e documentos de suporte
-, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar escrituração contábil-fiscal com
documentos comprobatórios dos lançamentos nela registrados.
Entendo, portanto, que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo ser
rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que o
próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.
Por fim, no tocante à atualização, pela SELIC, dos créditos pretendidos, entendo
correta a decisão de piso, cujos fundamentos transcritos abaixo adoto como razões de decidir:
Incidência de Juros Selic sobre os Créditos
Como relatado, a contribuinte defende a incidência da taxa Selic para fins de correção
do crédito, a partir do momento em que este poderia ter sido aproveitado, uma vez que a
mora da Administração Fiscal a estaria impedindo de acessar o crédito de PIS e Cofins
na magnitude que lhe seria de direito.
A despeito da argumentação da interessada no sentido de que seria cabível a incidência
da taxa Selic a título de juros sobre os créditos passíveis de ressarcimento e/ou
compensação, tendo em vista a mora da Administração no reconhecimento de seu
direito, o fato é que expresso dispositivo legal impede a atualização monetária na
situação dos autos.
Os créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos não estão sujeitos à incidência de
juros ou atualização monetária. A Lei no 10.833, de 2003, é expressa nesse sentido,
como se constata de seu artigo 13, in verbis:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
Ressalte-se que o inciso VI do art. 15 da referida lei estende essa determinação ao
PIS/Pasep não cumulativo.
Previsão no mesmo sentido consta do art. 72, § 5o, da Instrução Normativa (IN) RFB no
900, de 2008 (vigente à época da transmissão dos PER- DCOMP), do art. 83, § 5o, da
IN RFB no 1.300, de 2012, e do art. 145 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017 (atualmente em vigor),
o qual veda a atualização monetária de créditos de Cofins e PIS/Pasep não cumulativos:
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito
creditório;
II - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo mês da
origem do direito creditório;
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e
de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente. (destaque acrescido)

Portanto, há proibição legal para a incidência de juros, calculado pela Selic ou por outro
índice qualquer, no ressarcimento de contribuição não-cumulativa.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900788/2013-76

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital